Tribunal: TJDFT
Processo: 0740989-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740989-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO FOQUI DA SILVA AGRAVADO: ALESSANDRO RODRIGO DA SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato ou de rescisão de contrato cumulada com pedidos de reparação por dano material e manutenção na posse de veículo, no 0706253-81.2025.8.07.0012 (Id 248847099 dos autos de origem), ajuizada por CRISTIANO FOQUI DA SILVA em desfavor de ALESSANDRO RODRIGO DA SILVA CARVALHO, nos seguintes termos: Trata-se de ação declaratória de inexistência e rescisão de negócio jurídico, cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de busca e apreensão e antecipação de tutela, proposta por CRISTIANO FOQUI DA SILVA em face de ALESSANDRO RODRIGO DA SILVA CARVALHO. O requerente alega, em síntese, que, em 2023, celebrou acordo verbal com o requerido para venda de veículo VW/CROSSFOX, placas JKF7194/DF, tendo financiado o bem no valor de R$ 30.000,00, em seu próprio nome, mediante promessa do requerido de arcar com as parcelas mensais, além de pagar quantia complementar de R$ 17.000,00. Sustenta inadimplemento absoluto por parte do requerido, negativação indevida de seu nome, necessidade de renegociação forçada do financiamento e diversos prejuízos materiais e morais decorrentes da conduta do demandado. Ressaltou que, em agosto de 2025, valendo-se da chave reserva do veículo, localizou o bem no estacionamento do Setor Hospitalar de Planaltina/DF e o recolheu legitimamente, tendo em vista a ausência de pagamento e a iminência de apreensão pelo banco. Requer, em caráter liminar, a manutenção da posse do veículo ou sua busca e apreensão, caso esteja em poder do requerido. É o relatório do necessário. DECIDO. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (demonstrada pela verossimilhança das alegações) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifica-se que o requerente não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado. Com efeito, a situação narrada envolve múltiplas questões fáticas controvertidas que demandam ampla instrução probatória. De início, a controvérsia apresentada envolve discussão acerca de negócio jurídico de natureza puramente verbal, sem qualquer formalização documental, testemunhas ou garantias que possam corroborar os termos alegadamente ajustados entre as partes. Conforme narrativa do próprio requerente, trata-se de "acordo de natureza puramente verbal" celebrado com pessoa de seu relacionamento, o que, por si só, já demonstra a fragilidade probatória da pretensão liminar inicial. Em segundo lugar, a legitimidade da posse do veículo apresenta contornos complexos, considerando que o próprio requerente admite ter entregado voluntariamente o bem ao requerido e posteriormente tê-lo recolhido utilizando chave reserva, circunstância que demanda esclarecimentos quanto à licitude de tal conduta e aos aspectos possessórios envolvidos. Ademais, a caracterização do inadimplemento alegado pelo autor exige verificação pormenorizada da ocorrência de descumprimento contratual, seus motivos e consequências, o que demanda análise detalhada de documentos bancários, extratos e eventual produção de prova testemunhal para esclarecimento dos fatos. Por tudo, a cognição urgente, nessa quadra, não permite firmar juízo seguro sobre a validade do pacto, sobre a boa-fé das partes e, principalmente, sobre quem detém melhor título/posse para fins de tutela possessória imediata. Caso contrário, a concessão de tutela de urgência em situação de tal complexidade fática, sem oportunizar ao demandado o exercício de seus direitos constitucionais, representaria flagrante violação ao devido processo legal. Ressalte-se que o pedido liminar ora intentado é de cunho essencialmente satisfativo (manutenção de posse/busca e apreensão), de modo que eventual alteração na situação fática representaria significativa barreira ao retorno ao status quo caso sobrevenham elementos probatórios em sentido contrário. Ademais, registre-se que o pedido de busca e apreensão, tal como formulado, não encontra adequado fundamento legal para a espécie. O instituto da busca e apreensão previsto no Decreto-Lei no 911/69 aplica-se especificamente aos contratos de alienação fiduciária em garantia, situação diversa da narrada nos autos, onde se discute alegado contrato de compra e venda entre particulares. A pretensão possessória, se o caso, deveria ser discutida através dos interditos possessórios adequados, com observância de seus requisitos específicos. Por fim, no que tange ao alegado periculum in mora, a situação narrada não evidencia risco iminente e irreversível que justifique a antecipação da tutela jurisdicional, sobretudo porque o alegado prejuízo de natureza econômica poderia ser adequadamente reparado por meio de indenização, caso procedente a demanda ao final. Além disso, segundo a própria narrativa, o veículo foi recolhido e está sob a guarda do autor desde 20/08/2025, o que mitiga o alegado risco imediato de esbulho e reduz a urgência de medida drástica de busca e apreensão na via atípica pretendida. Do exposto, ante a ausência dos pressupostos previstos no "caput" do art. 300 e ss. do CPC, INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada. A parte agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) agiu de boa-fé ao firmar contrato de financiamento para aquisição de veículo para uso exclusivo da parte adversa; (ii) o agravado descumpriu sua obrigação de pagar o financiamento e a parcela devida ao agravante; (iii) de forma pacífica e legítima se utilizou da chave reserva para retomar o veículo que estava na posse do agravado com a finalidade de restaurar o equilíbrio da relação jurídica; (iv) o agravado registrou boletim de ocorrência e está sob risco de ser obrigado a devolver o veículo ao agravado; (v) há risco de violação da sua dignidade financeira em razão da negativação de seu nome. Requer em sede de tutela provisória e definitiva a determinação de manutenção na posse do veículo Crossfox ou que seja deferida a busca e apreensão do bem. Preparo recursal (Id 76562497). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. De um lado, o autor junta o contrato de financiamento do veículo foi firmado em seu nome (Id 76565850) e junta documentos que denotam que não houve o pagamento de algumas parcelas. De outro, o agravado, ao registrar boletim de ocorrência policial, afirma que o veículo estava sob sua posse também sem esclarecer a relação jurídica (Id 76565849). Estes são os únicos elementos de prova relacionados ao contrato verbal que consta dos autos. Como se observa, não há outro elemento ou indício de prova sobre os termos e condições do contrato verbal, razão pela qual é indispensável a instauração do contraditório e, se o caso, com dilação probatória. Assim, com as informações constantes dos autos neste momento processual, não é possível aferir a probabilidade do direito alegado pelo agravante que ampare a pretensão de manutenção de posse ou de busca e apreensão do veículo em questão. Ressalte-se que o agravante confessa que se valeu da chave reserva para tirar o agravado da posse do veículo em questão sem a anuência do então possuidor, fato que levou ao registro do boletim de ocorrência de exercício arbitrário das próprias razões (Id 76565849). Em suma, a despeito do esforço argumentativo no sentido de defender a sua tese de validade do contrato verbal e de provas produzidas por aplicativo de mensagem, o autor não trouxe aos autos qualquer elemento fático relacionado às condições pactuadas entre as partes para justificar a retomada do bem que estava na posse do agravado nesse momento preliminar do processo. Sob a ótica da urgência, também não vislumbro estar presente o requisito, na medida em que está fundada em eventos futuros e incertos como tentativa de alienação indevida do bem, desgaste do bem e conflito possessório, alegações que não caracterizam risco de dano irreparável que, isoladamente, viabilize o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Em caso de não localização do réu/agravado nos endereços disponíveis pelo juízo, considerando que não houve deferimento de tutela provisória recursal e em caráter excepcional ficará, desde já, dispensada a sua intimação para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital